Tribunal: STF
Processo: HC 186300
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO, no processo nº 0033399.11.2020.8.09.0093, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 16 de abril de 2020, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de entorpecentes), da Lei nº 11.343/2006 e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, aludindo à quantidade de droga apreendida – porções de crack e maconha, pesando 6,045 quilos, e 100 gramas de cocaína – e ao risco de reiteração delitiva, considerada a existência de processos em curso.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 580.770, inadmitido pelo Presidente.
    O impetrante sustenta a nulidade da prisão em flagrante, no que, segundo aduz, quando da formalização do auto, o paciente não estava acompanhado de profissional. Diz sem fundamentação a decisão que implicou a custódia preventiva. Afirma não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Quanto à nulidade da prisão em flagrante, no que ausente advogado, não é relevante o alegado. Conforme assentei quando do julgamento, pelo Pleno, do habeas corpus nº 102.732, da minha relatoria, considerada a falta de contraditório na fase pré-processual, a documentação do flagrante prescinde da presença do defensor técnico, sendo suficiente a lembrança, pela autoridade policial, dos direitos constitucionais do preso de ser assistido, comunicando-se com a família e com profissional da advocacia, e de permanecer calado.
    No caso, verifica-se do termo de interrogatório (documento comprobatório nº 7) ter sido o paciente cientificado dos direitos constitucionais, “em especial os de receber assistência de familiares ou de advogado que indicar”, razão pela qual não surge configurada ilegalidade. Vícios ocorridos no flagrante não repercutem na higidez da custódia preventiva.
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente encontrado – porções de crack e maconha, pesando 6,045 quilos, e 100 gramas de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator